Tribunal: TJES
Processo: 0008056-29.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008056-29.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIO LUIZ REGIS RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 302,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.503/97. RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade dos delitos de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Desse modo, no caso em tela, restou devidamente comprovado que o apelante, mediante imprudência, atravessou o sinal semafórico fechado, resultando na colisão lateral no veículo das vítimas, causando seu capotamento e, por consequência, a morte e a lesão corporal dos passageiros que estavam no banco traseiro. Portanto, é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Inviável a redução da pena-base fixada quando essa se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008056-29.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIO LUIZ REGIS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mário Luiz Régis Rodrigues
,
em face da sentença de fls.
36
8/
372-v
erso

dos autos físicos
, prolatada pelo
Juízo
da
10ª
Vara
Criminal
d
e Vitória.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...]
no dia 06 de abril de 2014, por volta das 10 horas e 40 minutos, no cruzamento entre as Avenidas Florentino Avidos e República, Centro, nesta capital, o denunciado conduzia o veículo Fiat Palio, placas JNU, de forma imprudente, quando colidiu contra o veículo Jac J3, placas OVL-0497, que era conduzido por Antônio Rosetti Filho.

Emerge dos autos que o denunciado ultrapassou o sinal vermelho e atingiu o veículo Jac J3, que com o impacto da colisão, capotou na pista.

No interior do veículo Jac J3, além do condutor, se encontravam Maria Cristina Rosetti no banco do carona, Maria Oliveira Rosetti, sentada no banco traseiro atrás do carona e Antônio Rosetti, no banco traseiro atrás do motorista.

Revelam os autos que em razão da colisão e do capotamento, Maria Cristina Rosetti sofreu lesões em ambos os cotovelos, nos dentes e na gengiva, Maria Oliveira Rosetti teve traumatismo craniano do qual adveio déficit sequelar à deambulação (laudo fl. 51), enquanto que Antonio Rosetti teve traumatismo craniano, que evoluiu para insuficiência respiratória, hipertensão arterial, pneumonia, sepse, choque séptico e insuficiência renal que causaram sua morte (laudo fl. 53), devido ao ocorrido e em decorrência das lesões ocasionadas pelo forte impacto da batida, ANTONIO ROSETTI veio a óbito no dia 14/04/2014”.

Pela prática dos fatos supramencionados, o
recorrente
Mário Luiz Régis Rodrigues

f
oi condenado

nas sanções do artigo 30
2
,
caput
, da Lei nº 9.503/97,
à pena de
0
3
(
três
) ano
s
de detenção,

em regime
a
berto para início de cumprimento de pena
,
substituída por duas penas restritivas de direitos,
além d
e

ter sido fixada a pena de
suspensão
d
a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 0
1
(
um
)
ano
.

Nas
razões recursais
apresentadas
às fls.
390/396
dos autos físicos
,
o apelante requer
sua
absolvição,
nos termos do

i
nciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente,
postula pela redução da pena-base para o mínimo lega
l
ou próximo a tal patamar.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente,
a defesa requer a
absolvição
do apelante
em relação
ao crime previsto no
artigo 30
2,
caput
,
da Lei nº 9.503/97.

Válido consignar que o tipo pena
l
de homicídio culposo na direção de veículo automotor, contido no artigo 302,
caput
,
da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Dessa feita, por se tratar de delito de natureza culposa, é necessário que ocorra a violação de um dever objetivo de cuidado, a qual é evidenciada pela
imprudência, negligência ou imperícia do agente
, nos dizeres do artigo 18, inciso II, do Código Penal,
in verbis:

Art. 18. Diz o crime:

[...]

II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Desse modo, tem-se conceituado o crime culposo como “a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado”
(
in
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal – Parte geral, p. 138).

Cumpre analisar, então, se estão presentes as elementares de um crime culposo, que se perfazem em (i) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, (ii) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), (iii) resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente, (iv) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, (v) previsibilidade objetiva e, por fim, (vi) tipicidade.

Dito isso, com o fim de elucidar a conduta delitiva narrada na denúncia, recorro à prova documental, testemunhal e, ainda, laudo pericial, para verificar se estão presentes as elementares que compõem o crime previsto no artigo 302,
caput
,
da Lei nº 9.503/1997.

Insta salientar,
ab initio
, que a
materialidade
delitiva se encontra comprovada nos autos físicos, por meio do B
oletim de Ocorrência
de Acidente de Trânsito
de fls.
19
/
21
, do Laudo de Exame Cadavérico
da vítima Antônio Rosetti
de fl.
55,
do P
rontuário Médico da vítima Antonio Rosetti às fls. 102/203, P
rontuário Médico da vítima Maria Oliveira Rosetti às fls. 285/466, C
e
rtidão de Óbito das vítimas às fls. 531/532,
e
provas orais colhidas durante a instrução processual
.

Também não existem dúvidas quanto à
autoria
do delito, tendo em vista que restou demonstrado que o acusado não observou seu dever objetivo de cuidado, realizando
a travessia em sinal semafórico fechado,

colidindo com o carro
ocupado pelas vítimas,
que trafegava
pela

A
venida
República
,
vindo a dar causa aos resultados morte e lesão corporal, que, embora não queridos, lhe eram previsíveis.

Desse modo, conforme transcrito na sentença condenatória, tanto o réu quanto as testemunhas ouvidas no presente caso manifestaram-se no seguinte sentido:

O acusado,
MÁRIO LUIZ RÉGIS RODRIGUES
, conforme mídia acostada à fl. 551, relatou em juízo:

"[...] que a denúncia não é verdadeira; que no dia dos fatos, havia levado a sua filha para determinado local e estava retornando pela Av. Princesa Isabel, principal;
que quando chegou perto do cruzamento, viu o sinal amarelo e ficou olhando ele, para ver se fecharia, mas quando olhou para a frente, viu o veículo das vítimas na sua frente;
que até tentou se esquivar, mas não deu; que o interrogando ia sentido Vila Rubim; que a vítima vinha pelo Porto, para cruzar, sentido Parque Moscoso; que o interrogando trafegava pela via do meio; que o sinal estava verde, mas quando deu amarelo, o interrogando estava debaixo do semáforo e não podia pisar no freio, pela localização em que já estava; que quando o semáforo da avenida fecha, o outro faz o meio cerca de 14 segundos; que quem está cruzando, tem 14 segundo até o semáforo da Princesa Isabel abrir; que talvez a vítima estivesse conversando e não lhe viu; que a vítima estava com os pais no carro, ambos idosos com mais de 80 anos e não sabe por que dizem que o interrogando estava com o sinal vermelho; que não sabe dizer da onde surgiu esta acusação; que percebeu que o sinal estava amarelo no momento em que estava cruzando, debaixo dele; que não acelerou ao ver o sinal amarelo, pois manteve a sua velocidade; que o interrogando é motorista de caminhão e nunca tinha se envolvido em acidente; que o acidente foi pela manhã, com trânsito livre e não havia ninguém vindo; PERGUNTAS DA DEFESA: que 14 segundos é o tempo para o outro sinal abrir, após o do interrogando fechar; que sabe disso porque foi lá olhar e isso permanece até o dia atual; que não houve nenhum tipo de alerta quando o acidente ocorreria, como buzina; que não se evadiu do local; que não havia movimentos no local; que se tivesse sinal vermelho, não cruzaria; que não há testemunhas presenciais; que houve aglomeração de pessoas, que quiseram lhe agredir, então correu para o carro capotado e tentou abrir a porta do lado do carona e não conseguiu; que foi para o lado do motorista e não conseguia abrir; que quando as pessoas aglomeraram, ainda não sabiam que o interrogando era o condutor do carro vermelho; que um rapaz gritou que o interrogando estava bêbado; que, então, se afastou, porque as pessoas ficaram exaltadas e o Corpo de Bombeiros chegou; que foi para a Av. Princesa Isabel, na frente do caldo de cana, observando e quando o Batalhão de Trânsito chegou, foi até um militar e se identificou como sendo o motorista do carro vermelho e lhe foi dada a ordem de aguardar a Polícia chegar e foi conduzido ao Batalhão, prestou depoimento, fez teste de etilômetro e foi liberado; PERGUNTAS DO MAGISTRADO: que acredita que era entre 9h30 e 10h quando os fatos se deram; que está prestando o mesmo depoimento que prestou na delegacia, não tendo nada a mais a acrescentar".

As testemunhas arroladas pela acusação, demais vítimas ocupantes do veículo Jac J3, onde as vítimas fatais estavam, ouvidas em Juízo, não deixam dúvidas acerca da conduta delitiva do acusado. Vejamos:

A vítima
MARIA CRISTINA ROSETTI
, à fl. 505, declarou em juízo:

"[...] que ocupava o banco do carona do veículo JAC J3; que seus sogros ocupavam os bancos de trás e ambos faleceram; que seu marido ANTÔNIO ROSETTI FILHO era o condutor do veículo: que havia, então, quatro ocupantes e todos faziam uso do cinto de segurança; que no dia dos fatos, saíram da escola dominical bíblica por volta de 9h e foram para o Centro de Vitória almoçarem na casa do cunhado da depoente; que por volta de 11h15 estavam vindo de ltaquari e passaram pelo cruzamento, quando o acidente aconteceu;
que o semáforo estava verde para o veículo da depoente; que a depoente viu todo o acidente e foi um verdadeiro milagre estar viva
, eis que a pancada foi toda de seu lado (a vítima se emocionou neste momento); que seu veículo capotou;
que o acusado bateu de frente, da lateral do automóvel que a depoente e familiares estavam; que o acusado avançou o sinal vermelho e a pancada foi muito forte
; que seus sogros eram idosos e sua sogra era forte, mas ficou muito debilitada, tendo precisado passar por cirurgia de aneurisma devido ao acidente, mas seus sogros faleceram; que a depoente sofreu pancada na cabeça e sentiu dores por muito tempo; que o socorro foi rápido; que a depoente recebeu alta médica por volta de 20h do mesmo dia, mas seus sogros não, a situação deles ia SÓ se agravando; que seus dentes de baixo 'saíram tudo' (tendo a vítima apresentado em audiência as sequelas na boca) e foi uma dor terrível; que vai passar por uma cirurgia ainda; que evita até passar pelo local do acidente; que foi um milagre de Deus estar viva;
que mesmo passando pelo sinal vermelho, o acusado tinha condições de desviar; que reitera que o sinal estava verde para o veículo da depoente
; que no trânsito não tinha ninguém, apenas o acusado; que quando colidiram, a depoente gritou e em seguida houve o capotamento: que foi uma coisa terrível; que seus sogros, antes de falecerem, chegaram a ter alta médica, mas a situação deles só agravava; que seu marido, depois do acontecimento, telefonou para alguns amigos ajudarem e eles prestaram apoio no local do acidente;
que tem certeza que o sinal estava vermelho para o acusado
e diz isso perante aos presentes em audiência e a Deus; que lida sua declaração prestada na esfera policial, às fls. 28/30-v, disse que confirma;
que o acusado v
i
nha numa velocidade muito alta
(a vítima novamente se emocionou, caindo no choro); PERGUNTAS DA DEFESA:
que viu o acusado vindo e ainda falou 'o sinal está vermelho para ele!
' e só tinha o réu vindo; que estavam vindo da Vila Rubim;
que o acusado avançou o sinal da loja Dadalto
; (as fotos constantes aos autos foram apresentadas para vítima e ela contou como se deram os fatos, reiterando o que já fora explicado);
que mesmo avançando o sinal, o acusado tinha condições de desviar do automóvel da vítima
; que o acusado estava de fato em alta velocidade; que não teve agressões por parte de transeuntes, apenas ajuda mesmo; que o pessoal se aproximava e ajudava; que não teve ameaças contra o réu; que a pancada foi muito forte; que a colisão foi toda do lado em que a depoente estava; que se a pancada foi mais no meio, seu sogro teria falecido na hora; que seu sogro já tinha feito uma cirurgia antes e estava bem debilitado; que seu sogro faleceu primeiro e depois veio a sua sogra".

A vítima
ANTÔNIO ROSETTI FILHO
, filho das vítimas fatais, declarou:

"[...] que era o condutor do veículo JAC J3; que tinha ido até a casa de seus pais para buscá-los, pois almoçariam na casa de seu irmão, no Centro de Vitória e era entre 10h40 e 11h; que quando viam pela região do porto, para fazerem o cruzamento,
sua esposa fez o comentário 'oh, o sinal está verde e o outro também
’
; que seus pais, de 80 e 89 anos, ocupavam os bancos traseiros; que do nada a sua esposa gritou ‘bateu!’
que colidiram numa violência extrema; que o seu carro foi jogado para a frente e capotou
; que ficou atordoado, preso pelo cinto e ficou procurando seus familiares; que ouviu sua esposa gemendo, debaixo do banco; que sua mãe estava atordoada, face a pancada na cabeça; que seu pai estava machucado e também atordoado; que sua mãe teve um coágulo na cabeça e um aneurisma, face o acidente; que se o acidente fosse um pouco mais para o meio, seu pai teria falecido ali mesmo;
que se o acusado tivesse virado um pouco o volante, teria seguido sentido Dadalto e ido embora, sem causar acidente, o que não ocorreu;
que passa todos os dias pelo local dos fatos e sabe como que a sinalização semafórica funciona; que todos abrem juntos, os três da mesma via;
que o sinal do depoente estava verde
; que a sinalização do acusado estava do lado oposto, então possivelmente estava vermelho;
que como o sinal do depoente estava totalmente verde, a do acusado nem amarelo devia es
tar;
que tinham quatro pessoas no carro do depoente e, com o peso dos quatro, assim mesmo o carro capotou, pois a pancada foi muito forte; que seu carro era novo; que logo depois apareceram umas pessoas, mas nenhuma é testemunha nos autos; que seus pais ficaram mais de duas semanas hospitalizados, receberam alta, mas ficaram debilitados, com a situação só se agravando e retornaram ao hospital, e seu pai faleceu primeiro;
que são em sete filhos e sua mãe sempre cuidou da casa sozinha, fazia comida para todos, mas depois do acidente, não fazia mais
nada,
puxava a perna ao andar e precisava de cuidados o tempo todo
; que lida sua declaração prestada na fase inquisitorial, às fls. 09/09-v, disse que confirma; que teve prejuízo financeiro de pouco mais de 40 mil reais; que faria o seguro do automóvel na próxima semana; que seu carro teve perda total; PERGUNTAS DA DEFESA: que não sabe precisar quanto tempo depois a sua mãe veio a óbito, mas a certidão que atesta está nos autos acostada; que vinha reto, atravessando o cruzamento, quando houve a batida; que a colisão foi em sua lateral direita; que começou a aglomerar gente; que o depoente até achou que seu pai já tinha falecido, eis que estava muito quieto; que realmente, no calor da emoção, sentiu vontade de 'quebrar' o acusado, mas ele não estava mais no local, quando conseguiu sair do veículo; que a situação do seu pai já era frágil, por ser idoso, mas se agravou muito face o acidente; que a batida foi muito veloz, nem dando tempo de agir".

Com relação aos policiais militares que diligenciaram o caso, conforme seus depoimentos prestados em juízo, em mídia acostada à fl. 551, pouco se recordam do dia dos fatos, afirmando que não são capazes de precisar quem invadiu o semáforo avermelhado, visto que chegaram ao local após a ocorrência dos fatos.

Do conjunto probatório destacado acima, verifico que as declarações das vítimas sobreviventes do acidente são uníssonas ao narrar os fatos, sustentando que o semáforo estava verde para o fluxo de veículos que trafegavam na Avenida República.

Conforme devidamente fundamentado na sentença prolatada,
em consonância com
a
previsão do
artigo 71, § 3º, do Regulamento do Código Nacional de Trânsito,
o uso da luz amarela “
significa que os veículos

deverão deter-se
, a menos que já se encontrem na zona de cruzamento ou à distância tal que, ao se acender a luz amarelo-alaranjada, não possa deter-se sem risco para a segurança do trânsito”.

Contudo, o acusado, no seu esclarecimento em juízo, confessa que atravessou a via quando o semáforo sinalizava amarelo e argumenta que a transição da sinalização da pista em perpendicular duraria 14 (quatorze) segundos, o que não se sustenta, visto que, consoante consignou o magistrado sentenciante, a luz amarela dos sinais semafóricos dura entre 03 (três) e 05 (cinco) segundos, ficando clara a tentativa do réu em criar uma narrativa que o eximisse de culpa, quando, na verdade, o seu dever, ao visualizar a luz amarela indicada pelo semáforo, seria de parar seu veículo.

Portanto, é possível depreender dos depoimentos, assim como das fotos acostadas às fls. 517/530, que a colisão lateral realizada pelo acusado no carro das vítimas foi suficiente para causar o capotamento do veículo, demonstrando a alta velocidade que trafegava o acusado, restando claro que o réu, ao visualizar o semáforo se fechando, optou por acelerar seu automóvel e atravessar o cruzamento, contando que, com o pouco movimento de carros no Centro de Vitória no momento, poderia cruzar a Avenida República mesmo com o sinal estando, para ele, avermelhado.

Nessa toada, verifica-se que o acusado não observou seu dever de cuidado, adentrando na avenida imprudentemente, cruzando o sinal semafórico vermelho, portanto, o conjunto probatório nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante no delito previsto no artigo 302,
caput
, da Lei 9.503/1997,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena imposta ao apelante, o qual pleiteia a redução da pena-base fixada para o mínimo legal.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que esta fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, concluiu por valorar duas circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes na culpabilidade e nas consequências do crime.

Nessa linha, considerando que a pena do referido crime varia de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção, o juiz sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos de detenção, com base nos seguintes fundamentos:

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como grau elevado de reprovação, uma vez que como os ocupantes do veículo abalroado relataram, ele tinha condições de se esquivar do acidente, que culminou com a morte do
S
r. Antônio Rosetti e lesões corporais nas sras. Maria Cristina e Maria Rosetti,
sendo que esta última, também faleceu, haja vista que com as lesões sofridas no acidente, sua saúde ficou extremamente debilitada, basta ver pela documentação médica anexa aos autos; seus
antecedentes
são imaculados, eis que esta é a única ação penal movida em seu desfavor; não se tem notícia da
conduta social
, uma vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa tecnicamente inviável a tão somente ao julgador; os
motivos do crime
não foram revelados, face a negativa de autoria por parte do réu; as
circunstâncias
do fato são comuns à espécie; as
consequências do crime são graves
, eis que as sobreviventes,
S
ras. Maria Cristina e Maria Rosetti, nunca mais tiveram as mesmas vidas, sendo que a
S
ra. Maria Cristina, ouvida em audiência, demonstrou estar extremamente mexida emocionalmente com o fato, tendo sofrido diversas lesões na face e estava em aguardo de nova cirurgia e, no tangente à segunda vítima citada, a saúde ficou fragilizada e, com isso, veio novo óbito, conforme se compreende das provas acostadas aos autos; o
comportamento da vítima
(
S
r. Antonio Rosetti) não dificultou e nem facilitou a ação do agente; a
situação econômica
do réu não está comprovada nos autos.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação, visto que, conforme se depreende de ambos os relatos das vítimas sobreviventes, o acusado tinha condições de se esquivar do acidente ou, ao menos, frear seu veículo ao perceber que sua imprudência resultaria a colisão.

Com relação às
consequências
do crime, entendo que também merecem maior grau de reprovação, em razão do grande sofrimento causado às vítimas sobreviventes do acidente, tendo a Sra. Maria Cristina Rosetti se visto obrigada a passar por diversas cirurgias na face, estando ainda em aguardo de novo procedimento, além do claro abalo emocional causado pelo fatídico dia, demonstrado em audiência de instrução, ao prestar suas declarações. Por sua vez, a Sra. Maria Rosetti, que antes do acidente era pessoa ativa, que cuidava sozinha de casa e cozinhava para os filhos, não fazia mais nada, puxava a perna ao andar e precisava de cuidados integrais, demonstrando as consequências nefastas para sua vida.

Portanto, a pena-base aplicada se mostra adequada e proporcional ao delito praticado, não merecendo, pois, qualquer reparo

Prosseguindo, em que pese não tenham sido impugnadas pela defesa, verifico não ter ocorrido qualquer mácula quanto às demais fases da dosimetria da pena, devendo ser mantida a pena definitiva fixada em 03 (três) anos de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 9 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.